Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILHO ESTUDANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, art. 1.694 do CC, desde que comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
2. Na hipótese, o alimentando comprovou estar matriculado em instituição de ensino particular, não se mostrando legítima a pretendida exoneração da verba alimentícia devida.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.